Tribunal: TJSP
Processo: 2261243-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 que autoriza o reajuste da prestação por onerosidade excessiva (art. 317 do CC) – Descabimento da pretensão à isenção integral do pagamento do aluguel, não se vislumbrando probabilidade do direito, neste particular –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 que autoriza o reajuste da prestação por onerosidade excessiva (art. 317 do CC) – Descabimento da pretensão à isenção integral do pagamento do aluguel, não se vislumbrando probabilidade do direito, neste particular – Possibilidade de redução do aluguel para 50% do valor contratualmente estipulado, enquanto perdurar os efeitos da pandemia (31/12/2020), afastando-se a possibilidade de negativação da locatária em razão dos débitos pretéritos durante o mesmo período, mantida a obrigação de pagamento dos demais encargos de locação, tais como luz, água, condomínio e fundo de publicidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.